Tribunal: TJDFT
Processo: 0747065-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747065-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MARIA CAVALCANTE CANTON AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. C. A., menor representado por sua genitora, ANNA MARIA CAVALCANTE CANTON, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de procedimento comum cível n. 0713780-08.2025.8.07.0005, proposta pela parte agravante, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 77745088), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, ao fundamento de que a análise da legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo exige dilação probatória. Na oportunidade, o Juízo deferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, considerando sua condição de genitora responsável exclusiva, com dois filhos menores com necessidades especiais, e em situação de superendividamento. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que os reajustes aplicados ao plano de saúde ultrapassaram 50% desde abril de 2023, sem qualquer justificativa técnica ou atuarial, contrariando a Resolução Normativa 565/2022 da ANS. Alega que o plano contratado configura “falso coletivo”, devendo ser equiparado aos planos individuais/familiares, com aplicação dos índices da ANS. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na ausência de transparência dos reajustes, na jurisprudência consolidada sobre planos falsamente coletivos e na necessidade de preservação do direito à saúde do agravante. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminência de rescisão contratual por inadimplência, o que comprometeria o tratamento multidisciplinar contínuo do menor, essencial ao seu desenvolvimento. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a substituição dos reajustes aplicados pelo índice da ANS. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 77745088). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia delineada nos autos envolve alegações que desafiam a instrução probatória adequada, especialmente para apurar a legalidade dos sucessivos reajustes aplicados ao plano de saúde do agravante desde abril de 2023. O conjunto probatório constante até o momento evidencia apenas a evolução dos valores das mensalidades, sem, contudo, permitir a aferição da regularidade dos índices aplicados pela operadora. Conforme bem pontuado pelo d. Magistrado de primeiro grau, os índices de reajuste autorizados pela ANS são aplicáveis exclusivamente aos planos individuais e familiares, não se estendendo, em regra, aos contratos coletivos empresariais. Ainda que se alegue tratar-se de “falso coletivo”, tal caracterização exige análise aprofundada do vínculo contratual e da composição do grupo segurado, o que não pode ser realizado em cognição sumária. A lide apresenta, portanto, elementos unilaterais e insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades do negócio jurídico celebrado entre as partes e para a apuração de eventual abusividade nos reajustes praticados. Dessa forma, as alegações da agravante dependem da formação do contraditório e da produção de prova técnica, documental e eventualmente pericial, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento, o que obsta a concessão da antecipação de tutela pretendida. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA EM PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1016. STJ. [...] 3. As irregularidades apontadas nos reajustes carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1690125, 07392064220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, julgado em 18/4/2023, DJE: 28/4/2023) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 22/9/2021, DJE: 15/10/2021) (grifo nosso) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da tutela vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 14:33:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora